Tribunal: TCU
Processo: 013.023/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa, contra o Sr. Francisco Maciel Oliveira, em face da não aprovação técnica referente aos recursos transferidos àquele município por força do Convênio 584/2007 (Siafi 620187), que teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água, na localidade de Córrego do Braço, tendo em vista a falta de alcance social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, contra o Sr. Francisco Maciel Oliveira, em face da não aprovação técnica referente aos recursos transferidos àquele município por força do Convênio 584/2007 (Siafi 620187), que teve por objeto "a execução de sistema de abastecimento de água, na localidade de Córrego do Braço", tendo em vista a falta de alcance social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Maciel Oliveira, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo indicadas até o efetivo recolhimento, com fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores ressarcidos, na forma do disposto no enunciado 128 da súmula de jurisprudência do TCU: Valor original (R$) Data da ocorrência Natureza 28.000,00 14/12/2009 Débito 42.000,00 28/11/2012 Débito 70.000,00 28/11/2012 Débito 12.621,76 18/02/2014 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Francisco Maciel Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, consoante previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Funasa, para ciência.